Tribunal: TJSP
Processo: 1005306-26.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Procedência – Extravio temporário de bagagem de passageiro – Ocorrência do dano moral configurada - Danos morais que independem de comprovação por decorrerem do próprio ato violador – Cabimento – Indenização que encontra amparo no art. 5o, V e X, da CF, art. 6o, VI, do CDC, e nos arts.

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Procedência – Extravio temporário de bagagem de passageiro – Ocorrência do dano moral configurada - Danos morais que independem de comprovação por decorrerem do próprio ato violador – Cabimento – Indenização que encontra amparo no art. 5o, V e X, da CF, art. 6o, VI, do CDC, e nos arts. 186 e 927 do CC - Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005306-26.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelado RUBENS FURINI PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 44.741
APELAÇÃO No 1005306-26.2020.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: LATAM AIRLINES GROUP S/A.
APDO.: RUBENS FURINI PEREZ
Apelação - Responsabilidade civil Transporte aéreo - Ação
indenizatória por danos materiais e morais Procedência
Extravio temporário de bagagem de passageiro Ocorrência do
dano moral configurada - Danos morais que independem de
comprovação por decorrerem do próprio ato violador

Cabimento Indenização que encontra amparo no art. 5o, V e
X, da CF, art. 6o, VI, do CDC, e nos arts. 186 e 927 do CC -
Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser
mantido Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 79/84) proferida pelo douto
Magistrado Fabio Fresca, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RUBENS FURINI PEREZ contra LATAM AIRLINES GROUP S/A., para
condenar a ré ao pagamento dos danos materiais de R$ R$ 771,64
(setecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), atualizados
pelos índices de correção dos débitos judiciais contados da(s) data(s)
do(s) respectivo(s) reembolso(s), e, dos danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), devida atualização monetária pelos mesmos índices a
partir do arbitramento (Súmula 362 STJ). Devido juros moratórios de 1%
ao mês sobre ambas a partir da citação. A ré foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2 o do CPC.
Irresignada, apela a ré sustentando ausência de
danos morais pois a bagagem foi restituída. Aduz que, no presente caso,
houve mero aborrecimento e o extravio de bagagem temporário em voo de
retorno não gera dano moral presumido, sendo necessário a prova, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
3
não ocorreu no presente caso. Alternativamente, requer a redução do
quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado é exorbitante,
devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do apelado. Postula, por tais
razões, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado e recebido no duplo efeito.
Houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando que
estava em férias e viajou de Lima para Guarulhos, com conexão em
Santiago, ocorrendo o desembarque no dia 11/11/2019. Ao desembarcar
no aeroporto de Guarulhos foi surpreendido com o extravio de sua
bagagem. Registrou o ocorrido e sua bagagem foi devolvida 3 (três) dias
após sua chegada em Florianópolis, destino no qual o autor adquiriu com
outra empresa. Comprou produtos de higiene pessoal e roupas durante o
período em que permaneceu privado da bagagem. Requer a condenação
da ré no reembolso dos danos materiais e morais estimados R$ 10.000,00.
Juntou documentos às fls. 16/22.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a apresente ação para o fim de condenar a ré ao pagamento ao
autor de indenização por danos materiais no valor de R$ 771,64 e danos
morais no valor de R$ 5.000,00.
Referido entendimento merece ser mantido.
Restou incontroverso, no caso vertente, que o
autor, quando da chegada ao aeroporto de Guarulhos, não encontrou a
bagagem que portava, tendo sido extraviada e só localizada e devolvida
três dias após. Portanto, foi privado de seus pertences durante sua viagem
de férias, pois, de Guarulhos foi para Florianópolis através de outra
companhia aérea.
De fato houve falha na prestação dos serviços da
ré, notadamente porque a responsabilidade da empresa de transporte aéreo
não termina com o desembarque, porquanto assumiu a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
4
promover também a entrega das bagagens despachadas ao seu destino, o
que somente ocorre quando é entregue ao passageiro no ato do
desembarque, atento a natureza e finalidade do contrato de transporte, que
implica na obrigação de resultado e no dever de guarda e conservação das
bagagens transportadas, até o seu destino final, por força do contrato
estabelecido entre ambos. Bem por isso, é cabível a reparação por danos
morais postulada pelo autor, inclusive por incidir, no caso, o Código de
Defesa do Consumidor.
Ora, ainda que não se trate de extravio de
bagagem, mas sim de atraso na sua entrega, como afirmado pela ré, é certo
que, mesmo assim, deve responder pelos danos causados ao demandante,
daí decorrentes, tendo em vista sua responsabilidade de empresa
transportadora, de conformidade com o previsto no art. 734 do Código
Civil.
Por essa razão, revela-se cabível a indenização
por danos morais, postulada pelo autor, por estarem configurados, no caso
vertente, os pressupostos de sua ocorrência, nada obstando que esta
reparação seja postulada, ainda que o autor tenha sido ressarcido dos danos
materiais que sofreu (Súmula 37 do C. Superior Tribunal de Justiça).
É certo, outrossim, que a indenizabilidade do
dano moral em hipóteses como a presente já foi reconhecida pelo C.
Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu no julgamento do RE 172.720-
RJ, sendo relator o eminente Min. Marco Aurélio, cuja ementa é a
seguinte:
“Indenização Dano moral Extravio de mala
em viagem aérea Convenção de Varsóvia Observação mitigada
Constituição Federal Supremacia”.
“O fato de a Convenção de Varsóvia revelar,
como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de
desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes
do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da República
incisos V e X do art. 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
5
ratificados pelo Brasil”.
Portanto, além de encontrar amparo no art. 6o,
inc. VI, de referido Código, assim como também nos artigos 186 e 927 do
Código Civil, esta reparação encontra amparo também no art. 5o, incs. V e
X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o
direito ao ressarcimento deste dano.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc) e dano moral
puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Na hipótese vertente, entendeu-se configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado pelo
autor, este sofreu graves dissabores e constrangimentos provocados pelo
extravio de sua mala, contendo seus pertences pessoais, pois ficou apenas
com a roupa do corpo em sua viagem a Florianópolis, sendo obrigado a
adquirir itens de higiene pessoal, roupas, dentre outras coisas, ressaltando
que durante o período em que sua bagagem ficou extraviada a ré não lhe
prestou qualquer assistência.
É de se reconhecer, portanto, que o autor sofreu
constrangimentos, desconfortos e aborrecimentos em decorrência desses
fatos, os quais o afetou moralmente, configurando, assim, a ocorrência de
dano moral indenizável.
Note-se, a respeito, mais o seguinte precedente do
E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
6
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E
EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO -
REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL - PRETENDIDA
REFORMA - SENTENÇA DE 1o GRAU RESTABELECIDA - RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito
Privado "de que tratando-se de relação de consumo, em que as autoras
figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos serviços de
transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor"
(REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004).
II - De igual forma, subsiste orientação da E.
Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico é fato
previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força
maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral pelo atraso
de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto,
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006).
III - Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido também em parte, para restabelecer-se a sentença
de primeiro grau, fixada a indenização por dano material em R$194,90 e,
por seu turno, a relativa ao dano moral na quantia de R$5.000,00,
atualizáveis a contar da data da decisão do recurso especial. (REsp
612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA
TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 287 - grifei)
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
7
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Por outro lado, no que diz respeito à fixação do
montante da indenização por danos morais arbitrados em prol do autor,
importa observar que, na ausência de um critério objetivo estabelecido em
lei para quantificá-lo, seu arbitramento é feito, por isso, com certa
discricionariedade pelo julgador, atento sempre, porém, à gravidade do
dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou necessidade da vítima e à
capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
8
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação e foi acima destacado, é de se
reconhecer que o montante arbitrado pelo Douto Magistrado, ou seja, R$
5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura elevado, atento a gravidade do
dano moral sofrido pelo demandante e tendo-se em vista a finalidade desta
indenização, merecendo, por isso, ser mantido. O montante fixado revela-
se, portanto, condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pelo
demandante, com as condições socioeconômicas deste e a com a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005306-26.2020.8.26.0003 -Voto no
9
ré não merece ser acolhida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator